Tribunal: TJDFT
Processo: 0754247-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754247-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO ARAUJO MORAIS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Liberação de Valor Penhorado – Probabilidade de Direito - Ausente - Poder Geral de Cautela - Risco de Dano - Ausente - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra Decisão Interlocutória por meio da qual foi deferida a medida liminar requerida por MARIA DO ROSARIO ARAUJO MORAIS, para determinar a liberação do valor de R$ 1.275,73 (mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos). O Distrito Federal pede a revogação da medida liminar, afirmando não estar comprovada a imprescindibilidade dos valores para o sustento da agravada. Acrescenta não estar demonstrado que a recorrida possui uma única fonte de renda, pois a ordem de bloqueio atingiu 3 (três) contas correntes distintas. Anoto que, nesse momento processual, não há fundamentos para a concessão da liminar. Decidir no presente caso significa verificar, em uma cognição reversa, se estariam presentes, no momento da concessão da liminar pelo Juiz de origem, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. Em relação à probabilidade do direito invocado, com efeito, faz-se necessária a melhor análise da questão. Anoto que, conforme destacado pelo juízo a quo, os valores recebidos pela recorrida a título de proventos de aposentadoria são compatíveis com os extratos bancários apresentados, em claro indício de que a agravada possui uma única fonte de renda. Destaco, nesse ponto, que o simples fato de terem sido feitos bloqueios em 3 contas distintas, por si só, não indica que a recorrida tenha várias fontes de renda. Isso porque os bloqueios feitos nas duas outras contas bancárias são módicos, sendo R$ 25,33 (vinte e cinco reais e trinta e três centavos) em conta da 99 Pay IP SA e R$ 120,57 (cento e vinte reais e cinquenta e sete centavos) em conta da Nu Pagamentos. Ou seja, os valores, isoladamente considerados, não indicam que a recorrida possui outras fontes de renda. Pode ter ocorrido apenas uma gestão de dinheiro entre contas de titularidade da devedora. Além disso, o valor liberado pela decisão recorrida não passou por um longo período parado na conta da agravada. Segundo o recorrente, “o suposto recebimento de benefício previdenciário deu-se em 25.09.2024 (ID 213938550), ao passo que a constrição apenas foi efetuada em 02.10.2024 - ID 213103101. Se absolutamente necessário, o valor já estaria liquidado, ao menos em parcela relevante, quando do cumprimento da ordem judicial.” (ID 67478859, p.5). Trata-se de um período curto, de cerca de uma semana, durante o qual as contas essenciais da recorrida poderiam não ter atingido sua data de vencimento. Nesse contexto, apesar de entender que as questões alegadas pelo recorrente mereçam melhor análise, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, ao menos nesse momento processual. Demais, vale mencionar que a quantia ora liberada é R$ 1.275,73 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), valor de baixa monta, se consideradas as finanças do Distrito Federal. Portanto, não vislumbro a existência de qualquer risco iminente a ser suportado caso os efeitos da decisão sejam mantidos, ao menos até a análise pelo colegiado. De outro lado, obstar os efeitos da decisão proferida na origem pode trazer prejuízos à subsistência da recorrida, uma pessoa idosa que pode ter ferido o seu direito ao mínimo existencial. Torna-se prudente, nesse cenário, a manutenção da decisão de origem, ao menos até a análise da questão pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta de julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator